Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. CULPA EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE - RÉU. NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS AJUSTADAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imediata extinção do processo por irregularidade na representação só poderia vir a ser concretizada, como pretendido pelo réu, caso restasse plenamente demonstrado a inércia da parte autora em cumprir com a determinação de regularização no prazo assinalado pelo juiz de piso. É o que se depreende da análise conjunta do art. 76, § 1o, I do CPC/2015 com os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa (art.10o CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC/2015). No mais, tratando-se de um vício sanável, deveria ter sido alegado pela parte ré (interessada) na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. No mérito, entende-se que os réus, recorrentes, teriam dado causa ao rompimento do contrato, na medida em que teriam deixado de arcar com o preço do sinal, das parcelas remanescentes, e todas as demais despesas decorrentes da atividade da empresa. E, como não teriam assinado o contrato de cessão de cotas sociais, teriam deixado todas as pendências para serem custeadas pelas “antigas proprietárias”, fugindo de suas responsabilidades negociais e morais. Nesse contexto, a monitoração por meio de câmeras eletrônicas e o impedimento de entrada dos funcionários dos adquirentes dentro do estabelecimento, pós confronto entre as partes, teriam ocorrido de modo legítimo, posto que no único e exclusivo intuito de impedir maiores prejuízos decorrentes da retirada não autorizada de utensílios e mobiliários.
3. Nos termos do artigo 927, do CC/2002, aquele que causar dano material a outro deve ser obrigado a reparar.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.